Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-27.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-27.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 898.454.041-20 (EMBARGADO), ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME - CNPJ: 15.034.014/0001-01 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de extinção de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do reconhecimento da prescrição direta da pretensão executória.

2.

A embargante sustenta a existência de erro material e contradição no julgado, ao argumento de que a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário afastaria a incidência do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, defendendo a aplicação das regras de solidariedade previstas no Código Civil. Aduz, ainda, equívoco na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por entender aplicável a disciplina da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os embargos de declaração podem ser utilizados para introdução de tese jurídica não deduzida nas razões de apelação; (ii) se há contradição ou erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executória; e (iii) se é cabível o afastamento da condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A tese relativa à suposta natureza híbrida da Cédula de Crédito Bancário e ao afastamento da incidência da Lei Uniforme de Genebra não foi deduzida nas razões de apelação, configurando indevida inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

5.

Os aclaratórios possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reabertura da atividade cognitiva já exaurida pelo colegiado.

6. O acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a extinção da execução decorreu de prescrição direta, em razão da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional por desídia da própria exequente, circunstância que afasta a incidência do art. 921, § 5o, do CPC e do precedente firmado no REsp no 2.184.376/SC, restritos às hipóteses de prescrição intercorrente.

7. Revela-se adequada a aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação em honorários advocatícios, pois a própria exequente deu causa à extinção do feito ao não promover a regular formação da relação processual em tempo hábil.

8. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração mediante apresentação de tese jurídica não deduzida oportunamente nas razões recursais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Reconhecida a prescrição direta da pretensão executória em razão da ausência de citação válida por desídia da exequente, aplica-se o princípio da causalidade para manutenção da condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 921, § 5o; CC, art. 204, § 1o; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp no 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp no 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, com o objetivo de sanar supostos erros materiais e contradições que, na visão da embargante, inquinam a higidez do julgado que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Nos embargos de declaração de ID 359493879, a embargante sustenta a existência de erro material e contradição quanto à natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário (CCB). Alega que o acórdão aplicou indevidamente o artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, equiparando a CCB a título cambial típico, quando, na verdade, deveria prevalecer a disciplina da Lei no 10.931/2004 e a regra do artigo 204, § 1o, do Código Civil, segundo a qual a interrupção da prescrição em relação a um devedor solidário aproveita aos demais. Defende, assim, o afastamento da prescrição em razão da citação anterior de coexecutado.

Sustenta, ainda, erro material na condenação em verbas sucumbenciais, ao argumento de que o artigo 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, afasta a imposição de custas e honorários em hipóteses de prescrição intercorrente. Invoca, para tanto, precedente do STJ (REsp no 2.184.376/SC).

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição reconhecida ou, subsidiariamente, excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 365795885), a parte embargada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, pugna pela rejeição do recurso. Sustenta que os embargos traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos aclaratórios, e afirma que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relativas à incidência da Lei Uniforme de Genebra e ao princípio da causalidade.

Aduz, por fim, que a tese acerca da natureza híbrida da CCB configura inovação recursal, inexistindo omissão, contradição ou erro material a justificar a modificação do julgado, motivo pelo qual requer a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário, com o objetivo de sanar supostos erros materiais e contradições que, na visão da embargante, inquinam a higidez do julgado que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a legitimidade das partes, conheço do recurso e passo à análise dos vícios apontados, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material e contradição, sob o argumento de que a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário afastaria a incidência do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, devendo-se observar a regra da solidariedade do Código Civil.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela parte embargada em suas contrarrazões, tal argumentação jurídica
constitui nítida inovação recursal
.

Da análise detida das razões de apelação, constata-se que a cooperativa se limitou a invocar genericamente o artigo 204, §1o, do Código Civil e a Súmula 106 do STJ, sem tecer qualquer consideração técnica sobre a suposta "natureza híbrida" do título para questionar a aplicação da LUG.

Cumpre destacar que a própria sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição com fundamento no artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, consignando expressamente que
“a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
”. Assim, eventual insurgência quanto à natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário e à aplicação subsidiária da legislação cambial deveria ter sido deduzida nas razões de apelação, sob pena de preclusão.

Não se admite que a parte, diante de resultado desfavorável, inove em sede de embargos de declaração,
suscitando tese jurídica inédita não oportunamente submetida ao contraditório.
Os aclaratórios destinam-se à
integração do julgado, e não à rediscussão da matéria decidida ou à inauguração de nova via cognitiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

No tocante à alegada premissa equivocada acerca da condenação em honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao consignar que a extinção decorreu de prescrição direta, e não de prescrição intercorrente, uma vez que a citação dos executados não se perfectibilizou no prazo legal por desídia da própria exequente.

Desse modo, o precedente do STJ invocado pela embargante (REsp no 2.184.376/SC), assim como o artigo 921, § 5o, do CPC, não se aplicam à hipótese dos autos, por
tratarem especificamente de prescrição intercorrente decorrente da não localização de bens ou do devedor após regular citação
.

Nessa perspectiva, mostra-se correta a aplicação do princípio da causalidade, pois foi a própria exequente quem deu causa à extinção do processo ao deixar de promover a citação válida dos devedores dentro do prazo prescricional.

Verifica-se, em realidade,
mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a reforma do acórdão por via inadequada.
Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026